Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-08.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704647-08.2017.8.07.0009 RECORRENTES: RENES PEREIRA COSTA, SAMUEL GALDINO DE LUCENA RECORRIDOS: MILTON RODRIGUES BAHIA, WILIAN DIAS FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. NULIDADE NEGÓCIO COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA VÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os apelantes pedem a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Dizem que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Quanto à questão de fundo, afirmam que foram enganados na compra do empreendimento comercial, por isso, justifica-se o acolhimento dos pedidos formulados na inicial. 2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. 3. O argumento de que teriam sido coagidos a outorgar a procuração em favor dos requeridos, não encontra nenhum amparo, portanto, não há como acatar a tese recursal visando à nulidade do negócio. 4. É pouco crível que ao se adquirir um empreendimento comercial, acredite-se fielmente nas afirmações feitas por quem tem interesse em repassar o estabelecimento, ainda que seja verdade que os vendedores (apelados) tenham afirmado aos compradores (apelantes) que a empresa se pagava com o próprio faturamento. 5. Resta sem nenhuma sustentação a afirmação de que “não faziam ideia do conteúdo do contrato&amp;rdquor;. Ora, é pouco crível que pessoas com bom nível de esclarecimento, ao adquirirem um ponto comercial, façam-no sem tomar as devidas cautelas sobre o conteúdo dos documentos que estão assinando. 6. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando as partes de servem do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei. É que, ao afirmarem fatos na petição inicial, sabidamente contrários ao que, de fato aconteceu, caracteriza-se como nítida violação ao dever de probidade e lealdade processual. Restando, evidenciada, a litigância de má-fé. 7. Recurso desprovido. No recurso especial, os recorrentes pugnam pela reforma do acordão para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial, com o consequente afastamento das condenações relativas à litigância de má-fé e aos honorários sucumbenciais. Deixam, todavia, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, repisam os argumentos expostos no especial, sem, no entanto, apontarem ofensa a dispositivo constitucional. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora tenham os recorrentes arguido a existência de repercussão geral da matéria, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030